Tribunal: TJES
Processo: 5015064-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015064-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIA CACCIARI DE AGUIAR

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALIENAÇÃO MENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. TEMA Nº 193 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MÁRCIA CACCIARI DE AGUIAR contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que indeferiu o pedido liminar de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria. A agravante sustentou que, sendo aposentada por invalidez em virtude de quadro clínico de alienação mental, teria direito à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e requereu a suspensão imediata dos descontos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a questão em discussão é estabelecer se o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute tal isenção e se é possível realizar esse pedido no presente processo, ou se há a necessidade de discutir esse pedido a parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 estabelece a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por pessoas com alienação mental, sendo a doença reconhecida com base em laudo médico especializado, ainda que contraída após a aposentadoria.

Inexiste pedido no sentido da isenção dos valores tributados a título de imposto de renda, não cabendo, neste momento, ampliar o objeto da demanda na origem.

A jurisprudência do STJ (Tema 193) afirma que os Estados da Federação, e não os institutos de previdência, são os legitimados passivos nas ações que visam à isenção ou à restituição de imposto de renda retido na fonte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave depende de pedido específico e fundamentado na ação originária.

O Instituto de Previdência estadual não possui legitimidade passiva para ações que visem ao reconhecimento da isenção ou restituição de imposto de renda, sendo essa atribuída ao Estado-membro.

A ampliação do objeto da demanda não é admitida em sede de agravo de instrumento, quando ausente pedido inicial correspondente.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 1.036; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010; STJ, REsp nº 989.419/RS (Tema 193), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009; TJES, AI nº 5003882-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 13.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES),

DES. RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015064-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA CACCIARI DE AGUIAR

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015064-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIA CACCIARI DE AGUIAR

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALIENAÇÃO MENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. TEMA Nº 193 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MÁRCIA CACCIARI DE AGUIAR contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que indeferiu o pedido liminar de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria. A agravante sustentou que, sendo aposentada por invalidez em virtude de quadro clínico de alienação mental, teria direito à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e requereu a suspensão imediata dos descontos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a questão em discussão é estabelecer se o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute tal isenção e se é possível realizar esse pedido no presente processo, ou se há a necessidade de discutir esse pedido a parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 estabelece a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por pessoas com alienação mental, sendo a doença reconhecida com base em laudo médico especializado, ainda que contraída após a aposentadoria.

Inexiste pedido no sentido da isenção dos valores tributados a título de imposto de renda, não cabendo, neste momento, ampliar o objeto da demanda na origem.

A jurisprudência do STJ (Tema 193) afirma que os Estados da Federação, e não os institutos de previdência, são os legitimados passivos nas ações que visam à isenção ou à restituição de imposto de renda retido na fonte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave depende de pedido específico e fundamentado na ação originária.

O Instituto de Previdência estadual não possui legitimidade passiva para ações que visem ao reconhecimento da isenção ou restituição de imposto de renda, sendo essa atribuída ao Estado-membro.

A ampliação do objeto da demanda não é admitida em sede de agravo de instrumento, quando ausente pedido inicial correspondente.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 1.036; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010; STJ, REsp nº 989.419/RS (Tema 193), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009; TJES, AI nº 5003882-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 13.04.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015064-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIA CACCIARI DE AGUIAR

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Na origem, a agravante
MÁRCIA CACCIARI DE AGUIAR
ajuizou esta ação ordinária em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a conversão do benefício de aposentadoria por invalidez proporcional para aposentadoria por invalidez integral, com a condenação também ao pagamento das parcelas vencidas.

Alegou, para tanto, ser portadora de patologia que se ajusta no conceito de alienação mental e, portanto, doença grave capaz de ensejar que seus proventos sejam integrais.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito liminar de conversão do benefício, decisão que foi posteriormente reformada por esta colenda Câmara, na ocasião do julgamento do agravo de instrumento 5011052-06.2023.8.08.0000, sob relatoria do eminente desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, cujo acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Pelo que atualmente já integra os autos é possível concluir que existe a probabilidade de êxito da pretensão da recorrente, pois diversos documentos indicam quadro clínico severo de inabilitação psíquica, capazes de representar alienação mental, aptos a ensejar a aposentadoria com proventos integrais, conforme artigo 40, §1º, I da Constituição Federal. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é facilmente aferido uma vez que estamos diante de ver de caráter alimentar, essencial à subsistência de recorrente.

III - Agravo de instrumento conhecido e provido.

(Agravo de instrumento 5011052-06.2023.8.08.0000, relator Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível/TJES, julgado em 20/02/2024, DJe de 22/02/2024.)

Concedida a tutela de urgência, a autora, ora agravante, pleiteou a isenção dos descontos a título de imposto de renda na aposentadoria da autora, o que foi indeferido pelo Magistrado de primeira instância nos seguintes termos:

“Como relatado, ID n° 36864040, a autora requereu a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6°, da Lei n° 7.713/1988, em razão da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator do recurso de Agravo de Instrumento.

Apesar do deferimento do pleito antecipatório, entendo que a questão atinente à isenção de imposto de renda deve ser discutida e analisada em demanda própria que, inclusive, deve ser proposta também em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme já definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 989.419/RS (Tema 193):

[...] Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. [...] (REsp n. 989.419/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Posto isso, INDEFIRO o pleito de ID n° 36864040.”

Pois bem.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de alienação mental. Vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Sobre a isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de alienação mental, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento no sentido de que fazem jus ao benefício fiscal.

Por oportuno, transcrevo o citado precedente:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2.
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

[...]

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

Contudo, como consignado na decisão recorrida, inobstante a legitimidade do IPAJM para a causa, porquanto responsável pela análise dos proventos relativos a aposentadoria da autora, não compete a autarquia agravada a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda, pois não é o destinatário do produto da sua arrecadação, devendo tal pleito ser formulado em ação própria.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

Tema 193 STJ: Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.

Também, este e. Tribunal de Justiça aplica o referido entendimento em casos semelhantes ao presente, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA E DOENÇA DE PARKINSON. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tema n° 193, do colendo Superior Tribunal de Justiça assevera que "Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.". Dessa forma, não prospera a tese do agravante acerca da sua ilegitimidade passiva na origem. 2. Deve ser mantida a r. decisão que reconheceu a isenção do imposto de renda e a imunidade de contribuição previdenciária, considerando que pelos documentos anexados (ID 1447400), o agravado se enquadra perfeitamente nas isenções tributárias em comento. Isso porque, conforme laudos médicos apresentados na origem, desde 2019, fora diagnosticado com a neoplasia maligna de próstata e com doença de Parkinson. T(J/ES. Agravo de Instrumento nº 5003882-51.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data de Publicação: 13/04/2022.)

Ademais, das alegações formuladas na inicial nota-se que inexiste pedido no sentido da isenção dos valores tributados a título de imposto de renda, não cabendo, no escopo de cognição limitada deste recurso, ampliar o objeto da demanda na origem.

Dessa forma, não há que se falar no descumprimento do comando judicial exarado por meio do julgamento do agravo de instrumento 5011052-06.2023.8.08.0000, como deseja fazer crer a recorrente.

Sendo, portanto, correta a decisão saneadora proferida pelo juízo
a quo
, haja vista a aplicação do entendimento da corte superior, bem como o seguimento a jurisprudência do e. TJES.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deixo de estabelecer a isenção dos descontos do IRPF sobre os proventos de aposentadoria da agravante.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.